Tribunal: CARF
Processo: 13984.720763/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720763/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.849 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
MARELI AGROPASTORIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF 122.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.
ÁREAS ISENTAS. ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para a exclusão da tributação sobre as áreas cobertas por florestas nativas, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização, dimensão dessas áreas e se são florestas nativas primárias
ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. LAUDO TÉCNICO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem levar em
conta a aptidão agrícola do imóvel. É de se acolher o valor apurado em Laudo
de Avaliação apresentado pelo Contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de 50,3 ha do imóvel rural como de preservação
permanente; b) reconhecer a área de 8,1 ha do imóvel rural como de reserva legal; e c) retificar o
VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo contribuinte. Votaram pelas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720763/2013-19
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720763/2013-19

conclusões os conselheiros Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus
Soares Leite. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes
Araújo e André Luis Ulrich Pinto que davam provimento parcial em menor extensão apenas para
reconhecer a área de reserva legal e retificar o VTN conforme laudo. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.847,
de 02 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13984.721686/2012-33,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício 2010. A
exigência é referente a falta de recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros
de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado "Mareli Agropastoril", cadastrado na
RFB, sob o n° 0.472.157-8, com área de 661,7 ha, localizado no Município de São Joaquim –
SC, em virtude de: a) área de produtos vegetais informada não comprovada; b) área de pastagem
informada não comprovada; e c) Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado,
resultando em alterações nas áreas e arbitramento do VTN.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
[...]
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO/BENFEITORIAS
Caracterizada a hipótese de erro de fato, deverá ser acatada, apenas para efeitos
cadastrais, a pretendida área ocupada com benfeitorias para o ITR/2007, com base em
documentos hábeis para comprová-la, à época do respectivo fato gerador.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS
Exige-se que as áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de utilização
limitada/reserva legal comprovadamente averbada à margem da matrícula do imóvel,
para fins de exclusão do cálculo do ITR, tenham sido objeto de Ato Declaratório
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720763/2013-19

Ambiental ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA, para que possa caracterizar a
hipótese de erro de fato.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: Contesta a desqualificação do Laudo como fonte
para parametrizar o VTN; questiona a não aceitação do Laudo para comprovar as áreas de
preservação permanente, reserva legal e de florestas nativas; afirma que a exigência de ADA não
pode se sobrepor à realidade; requer a aceitação do VTN em conformidade com o Laudo e a
reformulação do grau de utilização. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.
INTRODUÇÃO
A princípio, não poderiam ser objeto de apreciação os valores
divergentes apurados no laudo apresentado quanto à Área de Preservação
Permanente – APP, Área de Reserva Legal – ARL e área de floresta
nativa, pois tais campos não foram objeto de alteração por ocasião do
lançamento.
Contudo, o Laudo foi apresentado para a fiscalização que reviu de ofício
os valores declarados e avaliou a possibilidade de aceitação das áreas,
não as acatando por ausência de ADA. A hipótese de erro de fato foi
analisada pela fiscalização e também no acórdão de impugnação.
Portanto, por não se tratar de fato novo, os argumentos sobre as áreas
serão apreciados.
MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim
dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720763/2013-19

prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, agrícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (grifo nosso)
O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais
de uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da
área total do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720763/2013-19

normativo (Lei no6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
ÁREAS ISENTAS
No caso, a recorrente apresentou Laudo Técnico demonstrando as áreas
presentes no imóvel, requerendo a aceitação de APP de 50,3 ha, ARL de
8,1 ha (averbada na matrícula no 5925) e Floresta Nativa de 210,7 ha.
Conforme se verifica na descrição dos fatos, tais áreas não foram aceitas
pela fiscalização por ausência de ADA. A DRJ também decidiu nesse
sentido.
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
ARL
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de
referida área na matrícula do imóvel.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II,
reporta-se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização
limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e
3° desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. (grifo nosso) [...]
A Súmula CARF no 122, assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Desta forma, considerando a devida averbação na matrícula do
imóvel em maio/2005 (fl. 32), tem-se como comprovada a Área de
Reserva Legal – ARL de 8,1 ha.
APP
Com relação à isenção pretendida, tem-se que para a área de preservação
permanente, é necessário comprová-las por meio de Laudo Técnico
emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que indique,
precisamente, as áreas constantes do imóvel.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720763/2013-19

Quanto à necessidade de apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido
de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, o
ADA é desnecessário.
Tal conclusão consta do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato
gerador de ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012,
não haveria obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de
isenção do ITR.
Sendo assim, desnecessária a apresentação de ADA para o exercício em
análise para fins de fruição da isenção do ITR da Área de Preservação
Permanente, sendo suficiente a comprovação da existência e delimitação
dessa área.
Desta
forma,
considerando
o
Laudo
Técnico
apresentado,
acompanhado de ART, tem-se como comprovada a Área de
Preservação Permanente – APP indicada no laudo de 50,3 ha.
FLORESTAS NATIVAS
As áreas de florestas nativas, a partir de 2007, podem ser isentas, desde
que comprovada a presença de vegetação primária e/ou secundária em
estágio médio ou avançado de regeneração.
O laudo técnico apresentado não é apto a comprovar a área de floresta
nativa para fins de isenção, uma vez que se limitou a indicar a presença
de tal área (210,7 ha), sem, contudo, demonstrar que a área coberta por
florestas nativas são primárias ou se encontram em estágio médio ou
avançado de regeneração, como exigido em lei.
O recorrente cita a existência de levantamento cartográfico para
delimitação das áreas do imóvel, contudo não apresenta referido estudo.
Ele apenas é citado no Laudo.
Ademais, nos termos do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato
gerador de ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012,
não haveria obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de
isenção do ITR para as áreas de preservação permanente e de reserva
legal.
Permanece a necessidade do ADA para isenção do ITR das áreas de
florestas nativas.
Desta forma, não se aceita a área de Floresta Nativa indicada no
laudo de 210,7 ha.
VTN
A possibilidade do arbitramento do VTN, a partir de sistema instituído
pela RFB, consta especificamente da Lei 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720763/2013-19

de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
A Lei 8.629/93, art. 12, dispõe que:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (grifo
nosso)
No caso, verifica-se que foi adotado o valor médio das DITR do
Município do imóvel, mas não foi atendida a determinação legal, no
sentido de considerar-se a aptidão agrícola do imóvel, de sorte que o
arbitramento não pode ser mantido.
Por outro lado, o contribuinte, reconhecendo a subavaliação do valor do
imóvel inicialmente declarada, apresentou Laudo de Avaliação que
indica o valor do VTN de R$ 504,95/ha.
Sendo assim, admite-se o VTN/ha informado no Laudo, conforme
requerido pelo recorrente.
NOVO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
Diante da aceitação de parte das áreas isentas, conforme indicado acima,
o demonstrativo de fl. 96 deve ser refeito, conforme Tabela 1:
Tabela 1 – Demonstrativo de apuração do imposto devido
Distribuição da área do imóvel
há
Área total do imóvel
661,7
Área de Preservação Permanente - APP
50,3
Área de Reserva Legal - ARL
8,1
Área Coberta por Florestas Nativas
0
Área tributável
603,3
Área ocupada com benfeitorias úteis (DRJ)
39
Área aproveitável
564,3
Área utilizada pela atividade rural

Produtos vegetais
187,4
Reflorestamento
35
Pastagens
131
Total
353,4
Grau de utilização
63%
Alíquota (Lei 9.393/96, art. 11)
1,90%
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720763/2013-19

Como se vê, admitindo-se as áreas de ARL, APP e ocupada com
benfeitorias úteis (conforme acórdão recorrido), o grau de utilização foi
alterado de 54,7% para 63%, tal fato não alterou a alíquota aplicável,
conforme art. 11 da Lei 9.393/96.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial para: a) reconhecer a área de 50,3 ha do
imóvel rural como de preservação permanente; b) reconhecer a área de
8,1 ha do imóvel rural como de reserva legal; e c) retificar o VTN/ha
apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo contribuinte (R$
504,95/ha).

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de 50,3 ha do imóvel rural como de preservação
permanente; b) reconhecer a área de 8,1 ha do imóvel rural como de reserva legal; e c) retificar o
VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo contribuinte.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital